Tribunal: TJDFT
Processo: 0805607-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO AUTOR NÃO COMPROVADA. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO NÃO OBSERVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos ao atribuir-lhe a culpa exclusiva pelas operações bancárias apontadas como fraudulentas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. O cerne da controvérsia consiste na análise da responsabilização do autor pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimos e transferência de valor.
5. Conforme termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Sobre o tema, dispõe a Súmula 479 do STJ que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. No caso, observa-se que o autor não apresentou elementos suficientes para fundamentar a responsabilização total do banco pela fraude. Não há evidências de que houve vazamento de informações sob posse exclusiva do recorrido. O autor/consumidor, ainda que vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
8. O banco recorrido, por sua parte, não cumpriu com sua obrigação de adotar os deveres mínimos de cuidado e diligência contratual, não evitando, desse modo, a consolidação do ato ilícito e o desfalque patrimonial. Evidente a falha na segurança da instituição ao não ativar o sistema de bloqueio de operações levando em consideração o perfil do cliente, pois, embora se deparando com transações de alto valor em curto espaço de tempo, não se prestou em verificar a regularidade das operações. Desse modo, deve arcar com metade do prejuízo.
9. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes.
10. O recorrido informou que houve o cancelamento dos empréstimos fraudulentos, o que foi corroborado pelo autor (ID 71741722 - Pág. 9 e pedido inicial). Desse modo, o valor a ser rateado será de R$ 4.540,00, correspondente à transferência PIX.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reconhecer a culpa concorrente e determinar que cada parte arcará com metade do valor de R$ 4.540,00, objeto da fraude, com correção monetária calculada pelo IPCA, a contar de 06/03/2024, e juros de mora de 1% desde a citação, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (nos termos dos art. 389, parágrafo único c/c 406, do Código Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.905/2024).
12. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.